Tribunal: TJBA
Processo: 8005238-02.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005238-02.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRUNO SANTOS NOGUEIRA Advogado(s): VICTOR CORTES MACEDO APELADO: HARAS EAO LTDA. Advogado(s):CARLOS AUGUSTO AMORIM DA MOTTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação oriunda de ação monitória, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, tendo sido concedido prazo para recolhimento do preparo sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que afastem a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, de modo a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, mas admite relativização quando houver elementos que indiquem inconsistência na alegação. 4. O magistrado pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios sempre que houver dúvida razoável quanto à condição financeira da parte, conforme previsão expressa no § 2º do art. 99 do CPC. 5. No caso, A agravante foi expressamente intimada a apresentar documentação completa e idônea para análise de sua condição financeira, incluindo relatório do Registrato, extratos bancários dos últimos três meses e comprovantes de despesas ordinárias, mas se limitou a apresentar apenas rês contracheques referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, indicando remuneração de R$ 2.574,00 no cargo de secretário parlamentar, sem apresentar os demais documentos requisitados. 6. A ausência do relatório do Registrato, dos extratos bancários e da declaração de imposto de renda impede a verificação de eventuais aplicações financeiras, movimentações bancárias e outras fontes de renda, especialmente relevantes no caso de profissional liberal. 7. Consta dos autos que o agravante exerce, além do cargo comissionado, a atividade de advogado, o que evidencia a possibilidade concreta de percepção de rendimentos adicionais não comprovados documentalmente. 8. Verifica-se, ainda, que o agravante assumiu obrigações financeiras relacionadas à aquisição parcelada de dois animais da raça Mangalarga Marchador, bens de elevado valor econômico, cuja manutenção implica custos significativos. 9. A aquisição e manutenção de bens de alto valor, aliadas à existência de atividade profissional paralela, revelam padrão financeiro incompatível com a alegada hipossuficiência. 10. A juntada isolada de contracheques não reflete, de forma fidedigna, a real condição econômico-financeira do agravante diante dos demais elementos probatórios constantes dos autos. 11. A omissão na apresentação de documentos essenciais, mesmo após intimação específica e advertência expressa, sem justificativa plausível, compromete a credibilidade da alegação de insuficiência de recursos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005238-02.2020.8.05.0080, em que figuram como agravante BRUNO SANTOS NOGUEIRA e como agravada HARAS EAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 05/BI-239